Tribunal: TJDFT
Processo: 0751918-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751918-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALYNE DE OLIVEIRA RESENDE, ROBERTO RESENDE FERREIRA, BRUNA RESENDE GAGLIONONE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras – DF, que, em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – processo no 0709322-73.2020.8.07.0020 -, majorou o valor da multa anteriormente fixada, para o caso de descumprimento da determinação judicial, pela quantia equivalente ao TRIPLO das despesas médicas que vierem a ser custeadas pela parte autora-agravada, em razão da suspensão indevida do contrato de plano de saúde. Confira-se (ID no 76857353): “Os autores compareceram ao feito para noticiar que, a despeito de intimada, a parte ré deixou de cumprir a liminar, tendo, novamente, voltado a cancelar o plano de saúde contratado. Instada, a requerida sustentou que os requerentes deixaram de quitar o débito vencido em MARÇO/2020, que é objeto desta demanda e cuja questão já fora analisada de forma sumária na decisão de ID 70857309, bem como o proporcional de OUTUBRO/2020, razão pela qual procederam a nova restrição. Os autores, então, retornaram ao feito para esclarecer que, após muito esforço, quitaram o débito de OUTUBRO/2020, tendo juntado histórico emitido em sistema da própria ré (ID 75805575) e comprovante de pagamento (ID 75805577). Alegam que a ré, ante o novo cancelamento, impediu o acesso dos requerentes ao sistema de emissão de boleto, razão pela qual não procederam, no devido tempo e modo, com o pagamento. Ademais, sustentaram que o débito em aberto em MARÇO/2020 é o discutido nestes autos. Requereram, portanto, a condenação em litigância de má-fé pela suposta alteração da verdade dos fatos e a adoção de medidas para cumprimento da liminar. Pois bem. Os autores evidenciaram o descumprimento da liminar. A parte ré considerou débito em aberto e judicializado como parâmetro para novo cancelamento. Ou seja, utilizou como fundamento crédito que já não lhe concede qualquer margem decisória quanto ao contrato até a superveniência do mérito, se improcedente a demanda. Ademais, os autores evidenciaram que quitaram o débito em aberto, vencido em OUTUBRO/2020, em que pese as dificuldades criadas pela própria ré. Ocorre que a tutela de urgência fora clara quanto a medida de caráter substitutiva e necessária ao atendimento da liminar: “Advirta-se a parte requerida de que, havendo o descumprimento da presente decisão, será arrestado de suas contas bancárias, através do sistema BACENJUD, valor equivalente ao dobro do necessário ao custeio desse eventual tratamento, de que necessitem os requerentes, na “rede particular”, revertendo-se essa quantia em favor da parte autora, a fim de se assegurar a obtenção de resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação e ao mesmo tempo punir o devedor por seu inadimplemento (art. 497 do CPC).” Ou seja, cabia aos autores, uma vez cientes do irregular indeferimento do pedido de cobertura das consultas marcadas, custear do próprio bolso as referidas e requisitar o bloqueio do DOBRO da despesa como máxima efetividade da tutela, notadamente considerando que a ré é solvente. Não comprovado que custearam do próprio bolso as consultas, não há espaço para constrição de valores ou sancionamentos, muito embora seja reprovável a conduta da ré. Nada obsta que, havendo nova e futura negativa, custeiem as consultas mencionadas e requeiram o bloqueio da despesa. De todo modo, para fins de reforço, haja vista que a ré já deu sinais de recalcitrância para com o que deferido, e considerando os poderes conferidos ao Juízo com o fito de possibilitar a entrega de uma prestação judicial célere e efetiva (art. 139, IV c/c art. 297 c/c art. 497, todos do CPC), majoro para o TRIPLO da despesa que vier a ser custeada de próprio bolso pelos requerentes. (...) DISPOSITIVO Forte nestas razões, muito embora reconheça o descumprimento da tutela de urgência, INDEFIRO a aplicação de sanção, haja vista que, nos termos da medida liminar, referida restou condicionada à prova do custeio pelos requerentes. De todo modo, nos termos do art. 139, IV c/c art. 297 c/c art. 497, todos do CPC, haja vista que a medida anteriormente fixada mostrou-se inútil ou insuficiente para coagir a parte ré a proceder, no mínimo, de forma mais cautelosa com o cancelamento do contrato aqui mantido de forma precária, tendo utilizado como fundamento débito que encontra-se judicializado, entendo por bem majorar a medida prevista ao ID 70857309 para o TRIPLO.” Em suas razões recursais (ID no 22056564), a parte ré – agravante sustenta que teria reativado o contrato de seguro saúde dos agravados, em cumprimento à determinação judicial proferida em 26.08.2020 (ID no 70857309). No entanto, explica que teria sido obrigada a suspender, novamente, a cobertura do plano, em razão do não pagamento das faturas dos meses de março/2020 e outubro/2020. No que concerne à fatura do mês de março/2020, reconhece que ainda pende discussão judicial sobre a matéria. No entanto, no que concerne à fatura do mês de outubro/2020, afirma que a quitação teria se dado com atraso, em momento posterior à suspensão (regular) do contrato. Nesse contexto, reitera que, o contrato dos agravados teria sido devidamente restabelecido em 02.09.2020, sendo que, apenas e tão somente, em razão da inadimplência posterior dos beneficiários, teria sido novamente suspenso. Argumenta que a operadora não pode ser prejudicada pela falta de pontualidade dos contratantes, uma vez que o pagamento da contraprestação do plano de saúde é de sua inteira responsabilidade, sendo requisito obrigatório para manutenção da prestação dos serviços. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, uma vez ter demonstrado o preenchimento dos requisitos impostos pela Lei. No mérito, requer a revogação da decisão atacada, com o afastamento da multa, uma vez ter realizado, a contento, o cumprimento da determinação judicial, tendo os agravados contribuído diretamente para a 2a (segunda) suspensão do contrato. Preparo recolhido (ID no 22056567). É o relato do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem à probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela vindicada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito. Com efeito, sabe-se que a aplicação de multa cominatória - astreintes - visa impelir o réu a cumprir com a obrigação legal de fazer ou não fazer imposta no comando judicial. Para tanto, seu valor deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não configurar enriquecimento ilícito da parte contrária. Assim, cabe ao juiz cuidar para que a multa cominatória (astreintes) não chegue a um patamar excessivo[1], a ponto de se tornar mais vantajoso ao credor cobrar a multa do que a obrigação de fazer pretendida, distorcendo-se a natureza das astreintes, nem tão diminuto, que não “instigue” o pontual cumprimento. No caso dos autos, o MM Juiz a quo DEFERIU o pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora-agravada, para determinar à requerida o restabelecimento do contrato de seguro saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, ter de custear tratamento médico dos beneficiários, durante toda a tramitação do feito (ID no 70857309). E, ainda, advertiu expressamente a Seguradora que, no caso de descumprimento da decisão judicial, seria arrestado de suas contas bancárias, por meio do sistema BACENJUD, o valor equivalente ao DOBRO do necessário para o custeio do tratamento, na rede particular, a título de multa (astreinte). Pois bem. Em 03.09.2020, a parte ré-agravante, CENTRAL NACIONAL UNIMED, apresentou petição ao Juízo de 1o grau, informando o integral cumprimento da determinação judicial, com inclusão do nome dos beneficiários do plano de saúde no sistema da empresa, em situação regular “ativo”, desde 02.09.2020 (ID no 71500187). Todavia, documentos apontam que, em 04.09.2020, os contratantes teriam sido novamente excluídos do plano de saúde (ID no 75257688), em razão do inadimplemento da fatura do mês de março/2020. Ocorre que a fatura do mês de março/2020 está sendo discutida nos autos de origem, sendo certo que o valor se encontra depositado judicialmente até o julgamento de mérito da ação de obrigação de fazer. Quanto à fatura do mês de outubro/2020, em que pesem as alegações do recorrente, ao que tudo indica, não motivou, verdadeiramente, a exclusão dos beneficiários, tendo em vista a data do vencimento, para 10.11.2020 (ID no 75257691). Mas, a título de análise superficial do tema, verifico que, aparentemente, esta parcela deixou de ser paga no tempo certo em razão da não emissão do boleto pela própria empresa demandada. Nesse contexto, e, considerando a resistência da ré, em cumprir a determinação judicial, a contento, mostra-se necessário, e, portanto, adequada a majoração da astreinte anteriormente aplicada, para o TRIPLO das despesas médicas a serem custeadas pelos autores-agravados, na rede particular de saúde. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Ante o exposto, ausentes os requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. [1] Art. 537. (...) § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; Brasília, 11 de dezembro de 2020 14:36:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator